Tribunal: TJMT
Processo: 1002822-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002822-93.2022.8.11.0000
Agravante: JBS S.A.
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Processo originário: Ação Civil Pública n. 0000840-67.2013.811.0100
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela JBS S.A., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000840-67.2013.811.0100, em fase do cumprimento de sentença, determinou a reversão do imóvel, objeto da matrícula n. 1067, ao Município de Brasnorte.
Alega a Recorrente que, no ano de 2008, o Município de Brasnorte doou um imóvel à empresa BRASFRIGO – Brasnorte Frigorífico Ltda., o qual, posteriormente, foi transferido à empresa FR Participações Ltda. A doação foi impugnada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que, no ano de 2013, propôs a Ação Civil Pública, a requerer a reversão do bem ao patrimônio público.
Pontua que, em 2014, a empresa FR Participações Ltda. firmou o Termo de Ajustamento de Conduta, pelo qual se obrigava a construir e colocar em operação, até novembro de 2015, uma planta frigorífica no Município de Brasnorte; no entanto, em fevereiro de 2015, no decorrer do processo, tornou-se titular do imóvel.
Afiança que, posteriormente, o Termo de Ajustamento de Conduta foi aditado, convencionando-se que, além de colocar o frigorífico em pleno funcionamento, deveria ser mantido um número mínimo de abate de cabeças de gado por dia.
Assegura que todas as principais obrigações estabelecidas no TAC foram cumpridas, inclusive, o frigorífico foi aberto, antes mesmo da data aprazada, e está em operação desde então, gerando cerca de 200 (duzentos) empregos no Município e milhões em tributos arrecadados.
Sustenta que, nada obstante o frigorífico estar em pleno funcionamento, em virtude das dificuldades provenientes da pandemia do COVID-19, bem como outras situações de ordem econômica que afetaram a demanda de carne bovina, o número de cabeças de gado abatidas diariamente ficou aquém do estabelecido no Termo de Ajustamento de Conduta.
Argumenta que, alicerçado, unicamente, na quantidade de bovinos abatidos, o Município de Brasnorte requereu o cumprimento de sentença, pedindo que fosse aplicada a sanção mais gravosa, estipulada no TAC, qual seja, a reversão do imóvel ao Município. O pedido foi deferido pelo Juízo de Primeira Instância, sem que lhe fosse sequer concedido o direito de apresentar impugnação, circunstância que não se coaduna com a garantia constitucional ao contraditório.
Afirma que os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal foram preenchidos.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela JBS S.A., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000840-67.2013.811.0100, em fase de cumprimento da sentença, deferiu o pedido de reversão do imóvel objeto da matrícula n. 1067, ao Município de Brasnorte.
Colhe-se dos autos que, no ano de 2008, o Município de Brasnorte doou um terreno à empresa BRASFRIGO – Brasnorte Frigorífico Ltda. A doação foi realizada com encargo, qual seja: a obrigatoriedade de construção e funcionamento de um frigorífico no Município. Posteriormente, o imóvel foi transferido à empresa FR Participações Ltda.
A doação foi impugnada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que, no ano de 2013, propôs Ação Civil Pública, contra o Município de Brasnorte e as empresas Brasfrigo – Brasnorte Frigorífico Ltda. e FR Participações Ltda., a requerer a reversão do bem ao patrimônio público.
O processo foi sentenciado, em 9 de julho de 2014, ocasião em que foi homologado Termo de Ajustamento de Conduta, no qual a empresa FR Participações Ltda. se obrigava a construir e colocar em operação, até novembro de 2015, uma planta frigorífica no Município de Brasnorte; no entanto, em fevereiro de 2015, no decorrer do processo, a empresa JBS S/A tornou-se titular do imóvel.
Em seguida, o Termo de Ajustamento de Conduta foi aditado, convencionando-se que, além de colocar o frigorífico em pleno funcionamento, a Agravante deveria manter um abate mínimo de 500 (quinhentas) cabeças de gado por dia.
O Município de Brasnorte, ao fundamento de que a donatária não cumpriu os encargos que lhe foram impostos, notadamente o número reduzido de abatimento de bovinos, ingressou com pedido de cumprimento de sentença, a requerer a reversão do imóvel em seu proveito, uma vez que o Termo de Doação prevê, expressamente, que, no caso de não cumprimento das obrigações, o termo será revogado, com a consequente reversão do imóvel ao patrimônio público municipal.
O Juízo singular deferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:
[...] Como se vê, a farta prova documental encartada no arcabouço processual revela o inadimplemento da obrigação assumida pela JBS S/A, o que conduz ao acolhimento da pretensão deduzida pelo i. Parquet Ministerial, ora exequente, no sentido de implementar-se a cláusula penal disposta no item 6 do Termo de Acordo Extrajudicial juntado à ID. 72419595, fls. 160/ss., homologado judicialmente à ID. 72419595, fls. 166/ss., para a reversão do imóvel objeto da Matrícula n. 1067, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis local, ao MUNICÍPIO DE BRASNORTE.
[...]
Intimem-se. Após a preclusão recursal desta decisão, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, para, em 30 dias: i) levantar a indisponibilidade averbada em R-9 na matrícula n. 1067, e; ii) proceder à reversão da matrícula n. 1067, em proveito do MUNICÍPIO DE BRASNORTE.
Contra essa decisão, a empresa JBS S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, postulando a concessão do efeito suspensivo.
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
O Termo de Ajustamento de Conduta, com aditivo, homologado judicialmente, dispôs:
[...] a) Não obstante a abertura do empreendimento, a JBS S/A compromete-se que, a partir de janeiro de 2020, o funcionamento do frigorífico ocorrerá com o abate de, no mínimo, 500 (quinhentas) cabeças de gado por dia, sob pena de ser considerada inadimplente e incidir nas consequências descritas na cláusula 6, 6.1, 6.2 e 7 do termo em anexo. [...].
No caso em questão, é indiscutível que a empresa JBS S/A, indústria frigorífica situada no Município de Brasnorte, tem abatido um número de cabeças de gado aquém do estabelecido no Termo de Ajustamento de Conduta firmado no ano de 2018.
Sucede, no entanto, que as razões externadas pela Agravante, aparentemente, revestem-se de plausibilidade.
A situação de pandemia, ora vivenciada, mudou a rotina de todos e atingiu o funcionamento de muitas empresas, nas mais diversas áreas de atuação, que precisaram se adaptar, em razão do agravamento da crise econômica.
Logo, não se pode descartar, a princípio, que a pandemia da Covid-19 tenha causado, de fato, impacto no consumo de carne bovina e, de consequência, redução no abate do gado nas indústrias frigoríficas.
Ademais, é de se considerar que a empresa, ora Recorrente, se mantém ativa, cumprindo, em tese, sua função social, gerando empregos e tributos no Município de Brasnorte, pelo que, o fechamento do empreendimento frigorífico, de forma precipitada, poderia causar maiores problemas de ordem econômica na região.
Assim, nesta fase de cognição sumária, penso que a decisão hostilizada deve ser suspensa até o julgamento final pelo Órgão Colegiado.
Forte nessas razões, CONCEDO o pedido de efeito suspensivo, formulado pela JBS S/A.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.